Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP). 
Em 26/1/2026, a defesa do apenado requereu “a inclusão do Padre Paulo M. Silva (CPF 277.841.218-22) no âmbito da assistência religiosa já deferida nestes autos, a ser realizada nos mesmos dias e condições previamente autorizados”. 
Em 27/1/2026, a defesa requereu autorização para realização de visitas por Deputado Federal Gilberto Gomes da Silva (eDoc. 480), Deputado Federal Hélio Fernando Barbosa Lopes (eDoc. 482), Senador da República Magno Pereira Malta (eDoc. 484), Luiz Antonio Nabhan Garcia (eDoc. 486), Valdemar da Costa Neto (eDoc. 488) e Senador da República Wilder Pedro de Morais (eDoc. 490). 
Em 28/1/2026, a Polícia Militar do Distrito Federal encaminhou ofício ao Juízo e formulou o requerimento para (i) a transferência excepcional do dia de visitação das quintas-feiras para os sábados; (ii) autorização de realização de caminhadas em locais a serem previamente definidos.
Por fim, informou que a distribuição de medicamentos ao custodiado é realizada de forma padronizada pela Seção de Cadastro, sob supervisão direta de policiais, com auxílio eventual de detento em regime semiaberto para fins de remição de pena (eDoc. 492). 
É o relatório. DECIDO. 

A execução da pena privativa de liberdade imposta a JAIR MESSIAS BOLSONARO ocorre em absoluta preservação de seus direitos fundamentais. O custodiado encontra-se alocado em Sala de Estado Maior no Núcleo de Custódia Policial Militar (NCPM), com instalações de 64,83 m² que incluem dormitório com cama de casal, sala com televisor à cores, ar-condicionado, cozinha equipada com geladeira e micro-ondas, banheiro com água quente e área externa privativa, garantindo-lhe total segurança e dignidade.
A assistência à saúde é contínua e permanente, com disponibilização de equipe médica de prontidão 24 horas por dia; acesso integral de seus médicos particulares e autorização para remoção imediata, sem necessidade de pedido específico, caso haja qualquer urgência. Além disso, foram instalados no quarto equipamentos de segurança, como grades na cama, corrimão pelo quarto e piso antiderrapante no banheiro.
Desde o início da custódia na atual unidade (NCPM), o atendimento médico preventivo é constante. O médico de plantão realiza avaliações clínicas de rotina 3 (três) vezes ao dia, incluindo a aferição de pressão arterial e sinais vitais, assegurando um monitoramento permanente da saúde do apenado.
A realização de intervenção fisioterapêutica vem sendo rigorosamente cumprida conforme as necessidades clínicas. Desde sua transferência para o NCPM, em 15/01/2026, o custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO realizou 5 (cinco) sessões de fisioterapia, sempre no horário das 20h. 
Dessa maneira, não há óbice algum em possibilitar a realização de “caminhadas em locais a serem previamente definidos, especialmente, o campo de futebol ou na pista asfaltada do NCPM, sob escolta permanente, visando atender às recomendações médicas para preservação da saúde do custodiado e evitar contato com os demais encarcerados”, como consultado pela direção do estabelecimento.
No tocante à assistência religiosa, essa SUPREMA CORTE autorizou, nos termos do VII do art. 5º (“é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva”) da Constituição Federal, devidamente regulamentado pelo art. 24 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), a presença do Bispo Robson Lemos Rodovalho e do Pastor Thiago de Araújo Macieira Manzon. 
Não há, portanto, impedimento para que o Padre Paulo M. Silva possa participar da prestação desse direito constitucional ao custodiado, que, também, poderá utilizar-se dos serviços de Capelania oferecidos naquela unidade. 
A realização de visitas vem seguindo as regras estabelecidas  pela Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras, nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h. 
Entretanto, em razão da especificidade da custodia em Sala de Estado Maior, é razoável e pertinente o pedido da Comandante-Geral da PMDF (eDoc. 492), de alteração de um dos dias de visitação  para o período de menor circulação (“sábado”), favorecendo a organização administrativa e a segurança do local, permitindo “uma redução do fluxo interno e maior previsibilidade operacional”.
Em relação ao rol de visitantes solicitado pela Defesa, a autoridade policial militar (eDoc. 457) informou que o Senador MAGNO PEREIRA MALTA tentou ingressar na unidade prisional sem autorização, mediante o uso indevido de prerrogativas parlamentares para acessar áreas de segurança máxima. Tal conduta gera riscos desnecessários à disciplina do Batalhão e à segurança do próprio sistema de custódia, obstaculizando o deferimento do pedido.
Da mesma maneira, incabível o pedido de visitação formulado por VALDEMAR DA COSTA NETO, por ser investigado no âmbito das mesmas imputações realizadas ao custodiado, conforme decisão da PRIMEIRA TURMA desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da AP 2694, em 22/10/2025:

“Por fim, nos termos do artigo 18 do CPP, diante das provas trazidas aos autos, proceda-se ao traslado integral para a PET 12.100, com vistas à continuidade da investigação em relação a Valdemar da Costa Neto pelos crimes de organização criminosa e de abolição violenta do Estado democrático de Direito, tudo nos termos dos votos proferidos”.

A autorização de contato direto entre investigado e  condenado em procedimentos correlatos apresenta risco manifesto à investigação e foi vedado em decisão anterior.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21, I e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO:

1) A alteração de um dos dias de visitação em relação aos custodiados da AP 2.668/DF e AP 2693/DF, inclusive JAIR MESSIAS BOLSONARO, que cumpram pena no Núcleo de Custódia Policial Militar (NCPM). As visitas passarão a ocorrer às quartas-feiras e aos sábados,  com o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h, mantendo-se a observância de todos os demais requisitos da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022;
Os novos dias e horários de visitação aplicam-se, inclusive, aos familiares que possuem autorização de visitação permanente.


2) As seguintes visitas, com observância do cronograma e observadas todas as regras do estabelecimento prisional: 
2.1) Sábado, dia 7/2/2026, das 8h às 10h:  Deputado Federal Gilberto Gomes da Silva;
2.2) Sábado, dia 7/2/2026, das 11h00 às 13h: Deputado Federal Hélio Fernando Barbosa Lopes;
2.3) Sábado, dia 14/2/2026, das 8h às 10h: Luiz Antonio Nabhan Garcia.
2.4) Sábado, dia 14/2/2026, das 11h às 13h: Senador Wilder Pedro de Morais. 

3) A prestação de assistência religiosa pelo Padre Paulo M. Silva, que deverá ser realizada de maneira alternativa com o Bispo Robson Lemos Rodovalho e ao Pastor Thiago de Araújo Macieira Manzoni. Conforme consignado na decisão proferida em 15/1/2026 (eDoc. 389), a assistência religiosa deverá ser realizada uma vez por semana, às terças ou sextas-feiras, individualmente, com duração de 1 (uma) hora, mediante prévio ajuste entre os autorizados, observadas as normas do estabelecimento prisional;

4) A utilização do serviço de Capelania de forma individualizada, dentro dos horários e nos moldes oferecidos pela unidade;

5) A realização de atividades físicas (caminhadas) de forma controlada e restrita, em locais previamente definidos pela administração do NCPM — preferencialmente o campo de futebol ou a pista asfaltada  —, em dias e horários estabelecidos pela unidade custodiante. A atividade deverá ser executada sob supervisão permanente e escolta policial, garantindo-se o isolamento em relação aos demais custodiados, com exceção dos custodiados nas Ações Penais 2668 e 2693.


Por fim, INDEFIRO o pedido de visitas em relação ao Senador MAGNO PEREIRA MALTA e VALDEMAR DA COSTA NETO, nos termos da fundamentação supra.

Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente